Tribunal: TJSP
Processo: 1000041-92.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2018-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. Requerente ocupante do cargo de Supervisor de Ensino. Contagem para fins de aposentadoria especial. Admissibilidade. Função de magistério que não se limita ao trabalho em sala de aula. ADI n. 3.772/DF. Precedentes.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e remessa necessária, considerada suscitada, não

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. Requerente ocupante do cargo de Supervisor de Ensino. Contagem para fins de aposentadoria especial. Admissibilidade. Função de magistério que não se limita ao trabalho em sala de aula. ADI n. 3.772/DF. Precedentes.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e remessa necessária, considerada suscitada, não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000665169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 1000041-
92.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada REGINA GIOVANINI GERALDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de agosto de 2018.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053 - Voto n. 9.337
2
Voto n. 9.337
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Regina Giovanini Geraldino
Origem: 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Sergio Serrano Nunes Filho
APELAÇÃO.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. Requerente
ocupante do cargo de Supervisor de Ensino. Contagem para
fins de aposentadoria especial. Admissibilidade. Função de
magistério que não se limita ao trabalho em sala de aula. ADI
n. 3.772/DF. Precedentes.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e
remessa necessária, considerada suscitada, não providos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada pela
servidora pública estadual Regina Giovanini Geraldino em face da Fazenda
do Estado de São Paulo, via da qual requer a concessão de sua aposentadoria
especial, nos termos do art. 40, § 1o, III, a, e § 5o, da Constituição Federal,
bem como o pagamento do Abono de Permanência desde a data em que
preencheu os requisitos para a aposentadoria, na forma do art. 40, § 19, da
Constituição Federal.
A r. sentença a fls. 61/65 julgou parcialmente procedente
a demanda, determinando que a requerida considere, para efeito de
aposentadoria especial, o tempo em que a requerente vem exercendo o cargo
de Supervisor de Ensino, concedendo-lhe a aposentadoria desde 27/10/2016.
A requerida foi condenada ao pagamento dos valores atrasados pelo indevido
tempo trabalhado, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053 - Voto n. 9.337
3
pagamento devido, e acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m. não
capitalizados desde a citação. Em razão da sucumbência ínfima da requerente,
a requerida foi condenada, ainda, ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Apela tempestivamente a Fazenda do Estado de São
Paulo, com razões a fls. 69/75, sustentando, em síntese, que: (i) a requerente
não ocupou o cargo de Professor, mas sim de Supervisor de Ensino, cargo
este que pertence à classe dos especialistas em educação, que é categoria
diversa daquela prevista no art. 40, § 5o, da Constituição Federal, que trata da
classe dos docentes; (ii) a classe dos especialistas em educação não se trata de
uma função concedida aos professores, tampouco de progressão de carreira,
mas sim de uma carreira distinta e que, por isso, merece tratamento diverso.
Subsidiariamente, aduz que, nos termos da ADI n. 4.357, os novos índices de
correção e juros devem incidir somente após 25/03/2015.
Contrarrazões a fls. 80/87, pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Em primeiro lugar, considera-se suscitada a remessa
necessária, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra Fazenda
Pública, nos termos da Súmula n. 490 do C. Superior Tribunal de Justiça e da
Súmula n. 108 deste E. Tribunal de Justiça.
Ademais,
preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso voluntário deve ser conhecido, mas não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053 - Voto n. 9.337
4
provimento.
A requerente é servidora pública estadual ocupante do
cargo de Supervisor de Ensino desde 08/06/2005; antes disso, exerceu o
cargo de Professor de Educação Básica I de 10/02/1992 a 07/06/2005 e a
função-atividade de Professor de Educação Básica I de 15/04/1986 a
09/02/1992 (fls. 29). Requer seja reconhecido seu direito à aposentadoria
voluntária, com a redução prevista no § 5o do art. 40 da Constituição Federal.
O referido dispositivo constitucional estabelece:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 5o Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III,
"a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e
no ensino fundamental e médio.
O alcance da expressão “tempo de efetivo exercício das
funções de magistério” foi ampliado com o advento da Lei Federal n.
11.301/06, que, alterando o art. 67, § 2o, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, assentou que para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no §
8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de
magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento
de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além
do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de
coordenação e assessoramento pedagógico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053 - Voto n. 9.337
5
Contra essa alteração foi ajuizada a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 3.772/DF, cuja ementa assim versou:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA
CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE
ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996.
CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL
PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE,
COM
INTERPRETAÇÃO
CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve
apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a
preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais
e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda,
a direção de unidade escolar. II - As funções de direção,
coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do
magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino
básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em
educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime
especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, §
8o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente
procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.
Neste julgamento, o E. Supremo Tribunal Federal
conferiu interpretação conforme ao dispositivo, a fim de pacificar que fazem
jus à aposentadoria especial não apenas os professores que exerçam atividade
de docência, mas também os professores que exerçam outras atividades,
como a de direção escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico.
Conforme constou do voto do Eminente Ministro Redator
para o Acórdão Ricardo Lewandowski: (...) entendendo que, nas atividades
de magistério, compreende-se uma série de outras atividades e não apenas o
trabalho em classe, mas o preparo das aulas, o atendimento de alunos, o
atendimento de pais, o assessoramento, a coordenação de comissões, mesmo
os cargos de direção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053 - Voto n. 9.337
6
Se excluirmos aqueles que exercem cargos de direção,
coordenação ou assessoramento, em razão do interesse público, estaríamos
punindo, na verdade, os professores que, em razão do interesse público,
estão assumindo essas funções.
(...)
É por isso que eu, com o apoio de outros colegas, propus
uma interpretação conforme para assentar que as atividades de direção de
unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozem
do benefício - na mesma linha do assentado pelo Ministro Euros Grau -,
desde que exercidas por professores.
No julgamento do AgReg na Reclamação n. 17.426/SC, o
Eminente Ministro Roberto Barroso fez importante observação acerca
daquela decisão: (...) atividades meramente administrativas não podem ser
consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão
proferida na ADI 3.772/DF. Não é o fato de ser professor ou de trabalhar na
escola que garante o direito à aposentadoria especial, mas o desempenho de
funções específicas, associadas ao magistério de forma direta. Ao lado do
professor que atua em sala de aula, aqueles encarregados das atividades de
direção, coordenação e assessoramento pedagógico se inserem na condução
da atividade-fim da escola, na medida em que acompanham os próprios
processos educacionais. Os demais funcionários, embora relevantes,
enquadram-se neste contexto de forma menos íntima e, por isso mesmo,
foram excluídos da aposentadoria especial pela mencionada ADI 3.772/DF.
Verifica-se, portanto, que a natureza pedagógica das
atividades - sejam elas exercidas dentro ou fora da sala de aula - é que
justifica o direito do professor de carreira à aposentadoria especial, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053 - Voto n. 9.337
7
necessidade de valorização deste tipo de atividade, desde que exercidas por
professores.
Assentada a premissa, é forçoso reconhecer o direito da
requerente à citada aposentadoria, considerando-se também o tempo em que
exerceu o cargo de Supervisor de Ensino, porquanto, além de integrar o
quadro do Magistério Estadual (art. 4o, II, b, da Lei Complementar Estadual
n. 836/971), este cargo tem como requisito para o seu provimento o exercício
de, no mínimo, oito anos de efetivo exercício de magistério (Anexo da Lei
Complementar Estadual n. 1.256/15).
Nos termos da Resolução SE n. 52, de 14/08/2013, que
dispõe, dentre outras coisas, sobre os perfis, competências e habilidades
requeridos dos profissionais da educação da rede estadual de ensino,
esclarece que ao Supervisor de Ensino, alocado na Diretoria de Ensino
Regional (DER), compete prestar assessoria, orientação e acompanhamento
do planejamento, desenvolvimento e avaliação do ensino e da aprendizagem
nas escolas públicas e privadas, tendo como referência a realidade das
escolas, teorias e práticas educacionais e as normas legais pertinentes à
educação nacional e à educação básica oferecida pelo Sistema de Ensino
Estadual de São Paulo. Cabe ao Supervisor participar da organização,
desenvolvimento e avaliação dos trabalhos na Diretoria de Ensino
direcionados às escolas. Sua atuação é fundamental para assegurar a
organização de condições que propiciem estudos de teorias e práticas
1 Artigo 4o - O Quadro do Magistério é constituído das seguintes classes:
I - classes de docentes:
a) Professor Educação Básica I - SQC-II e SQF-I;
b) Professor Educação Básica II - SQC-II e SQF-I;
II - classes de suporte pedagógico:
a) Diretor de Escola - SQC-II;
b) Supervisor de Ensino - SQC-II;
c) Dirigente Regional de Ensino - SQC-I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053 - Voto n. 9.337
8
educacionais e orientações sobre as normas que regulamentam a
universalização da educação escolar: o acesso e a permanência do aluno na
escola e a qualidade do ensino ofertado. O Supervisor é um dos responsáveis
pela consolidação de políticas e programas desse Sistema, por meio de ações
coletivas, que envolvam um movimento de ação, reflexão e ação. É um dos
participantes do processo de construção da identidade da Diretoria de
Ensino e da escola, tendo em vista: a) a contribuição para o envolvimento da
equipe técnicopedagógica da DER e da escola com os processos de ensino e
de aprendizagem dos alunos e b) o compartilhamento de responsabilidades
sobre a efetividade das propostas pedagógicas pertinentes ao
acompanhamento, intervenção e avaliação da implementação de ações
integradas nas escolas da rede pública estadual. Compete-lhe orientar,
fundamentado na concepção de gestão democrática e participativa, a
promoção de um ensino de qualidade a todos os alunos e, consequentemente,
para a melhoria do desempenho das escolas2.
No mesmo diapasão, precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
DIREITO ADMINISTRATIVO - Servidor Público Supervisor de
Ensino Pretendida a concessão de aposentadoria especial, nos
moldes do art. art. 40, § 5o da CF Sentença que autoriza a
contagem especial do tempo de serviço nos moldes da ADI 3772
Irresignação
Descabimento - Desempenho de atividade
vinculada ao Magistério que permite a contagem do tempo, nos
termos da Lei no 11.301/06 Sentença mantida Recursos oficial e
voluntário
desprovidos. (Apelação/Reexame
Necessário
n.
1000060-66.2016.8.26.0075,
Relator
Desembargador Danilo
Panizza, 1a Câmara de Direito Público, j. 21/03/2017)
APELAÇÃO
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO

2 http://www.educacao.sp.gov.br/cgrh/wp-content/uploads/2014/06/RESOLU%C3%87%C3%83O-SE-52-
de-14-8-2013-PERFIS-PARA-CONCURSO.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053 - Voto n. 9.337
9
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL MAGISTÉRIO Demanda
voltada ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial
preconizada pelo § 5o do artigo 40 da CF, pleito negado
administrativamente por não ter a ré computado como de efetivo
exercício da função de magistério determinado período no qual a
demandante exerceu função burocrático-administrativa fora da
sala de aula - Possibilidade A atividade docente não se cinge ao
trabalho em sala de aula, mas sim abarca as atividades de direção
de unidade escolar, coordenação, supervisão e assessoramento
pedagógico, desde que exercidas por professores Entendimento
firmado pelo STF por ocasião do julgamento da ADI no 3.772/DF
Suprema Corte que vem admitindo como efetivo exercício, para
fins de aposentadoria especial do magistério, a preparação de
aulas, a correção de provas, o atendimento a pais e alunos, dentre
outras atividades exercidas por professores de carreira, embora
não em sala de aula, restando superada a Súmula no 726

Atividades administrativas desempenhadas pela apelada junto à
Secretaria Estadual de Educação, se bem que não se confinem ao
ambiente da "sala de aula", compreendem "funções de magistério",
de vez que o seu exercício pressupõe a investidura no cargo de
professor
Autora que exerceu o cargo de docente na rede
municipal e estadual, e em 2004 iniciou carreira como supervisora
de ensino estadual, realizando atividade do quadro do magistério
estadual em funções correlatas ao ensino, e, se o dispositivo
constitucional de regência (§ 5o do artigo 40) não restringe
expressamente a concessão do benefício da aposentadoria aos
professores que lecionam, mas sim àqueles que exercem "funções
de magistério", não é dado ao intérprete fazê-lo Sentença de
procedência da demanda reformada para o fim de reconhecer o
direito da autora à aposentadoria especial, bem assim ao
recebimento dos atrasados e abono de permanência Consectários
legais (correção monetária, que fluirá da data em que cada
parcela era devida, e juros moratórios, que correrão da citação) -
Atualização monetária e juros - Entendimento ao decido pelo
Pretório Excelso (RE 870.947/SE, Tribunal Pleno, Rel. Luiz Fux, j.
22.09.17

Tema
no
810)

Recurso
provido,
com
observação. (Apelação n. 1013553-45.2017.8.26.0053, Relator
Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito
Público, j. 29/11/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO Servidor estadual Cargo efetivo de Supervisor de
Ensino Expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço
Aplicação da ADI 3772/DF Extensão da função de magistério
à de direção de unidade escolar e a de coordenação e
assessoramento pedagógico para fins de aposentadoria especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053 - Voto n. 9.337
10
Possibilidade

Apelação
provida. (Apelação
n.
1031059-48.2016.8.26.0577,
Relator
Desembargador Fermino
Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j. 13/12/2017)
RECURSO OFICIAL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL

SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL
MAGISTÉRIO
APOSENTADORIA
ESPECIAL - PRETENSÃO À CONTAGEM DO TEMPO DE
SERVIÇO
PRESTADO
EM
FUNÇÕES
CORRELATAS

POSSIBILIDADE. 1. Inteligência do artigo 40, § 5o, da CF. 2.
Preenchimento dos requisitos legais objetivos. 3. A parte
impetrante exerceu funções correlatas ao Magistério, como
Professor Coordenador, na Oficina Pedagógica. 4. Jurisprudência
pacífica do E. STF, conforme o julgamento da ADI no 3.772/08,
que admitiu, até mesmo, o exercício de funções administrativas,
por servidores readaptados, para fins da concessão de
aposentadoria especial. 5. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça. 6. Ordem impetrada em mandado de
segurança, concedida. 7. Sentença, ratificada. 8. Recurso oficial
desprovido. (Reexame Necessário n. 1002319-53.2016.8.26.0586,
Relator Desembargador Francisco Bianco, 5a Câmara de Direito
Público, j. 05/06/2017)
Mandado de Segurança Servidora Pública Estadual Professora
de Educação Básica I Cômputo dos períodos de licença saúde e
faltas médicas, além do tempo em que exerceu as funções de
supervisor de ensino, para fins de aposentadoria especial

Admissibilidade - Art. 91, parágrafo único, do Estatuto do
Magistério Paulista e art. 78, X, do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado Artigos 40, §5.o e 201, §8.o da Constituição
Federal
Extensão do benefício às atividades de direção de
unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico, desde que exercidas por professores Entendimento
firmado pelo C. STF no julgamento da ADI no 3.772, tendo em
vista o disposto na Lei n.o 11.301/2006, que acrescentou o §2.o ao
art. 63 da Lei no 9.394/96
Exercício de funções dentro do
ambiente escolar, ademais, bem evidenciado no caso Recursos
oficial
e
voluntário
desprovido. (Apelação
n.
1015620-53.2015.8.26.0602, Relatora Desembargadora Luciana
Bresciani, 11a Câmara Extraordinária de Direito Público, j.
15/08/2017)
Quanto aos índices de juros e de correção monetária,
também não merece provimento o apelo, devendo se observar o desfecho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053 - Voto n. 9.337
11
RE n. 870.947/SE, no qual a E. Suprema Corte fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a
redação dada pela Lei n. 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei n. 9.494/97,
com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Registre-se que o v. acórdão do RE n. 870.947/SE foi
publicado em 20/11/2017, sendo o entendimento nele exarado plenamente
aplicável, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da
decisão, uma vez que a existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno
da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a
mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do paradigma (RE n. 1.035.126 AgR-ED/RS, Relator Eminente Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053 - Voto n. 9.337
12
Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/09/2017).
Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento das ADIs n. 4.357 e 4.425, reconheceu, por arrastamento, a
parcial inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/2009, no que tange à
determinação de aplicação dos critérios utilizados para atualizar os depósitos
em caderneta de poupança, por não representarem a verdadeira depreciação
do valor da moeda e inflação do período.
A declaração de inconstitucionalidade parcial impede a
aplicação do critério de atualização monetária fixada no referido diploma
legal. A modulação do julgamento somente resguardou os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015, o que não é o caso dos autos.
Nesses termos, na hipótese dos autos, para a correção
monetária deverá ser aplicado o IPCA-E, conforme decidido no REsp n.
1.495.146/MG (Tema n. 905), desde a data em que cada parcela deveria ter
sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
Já os juros de mora devem ser contados a partir da
citação, e incidirão na forma da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso e à reexame necessário.
Mantida a sucumbência da requerida na fase recursal, de
rigor a majoração dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária
em 2%, em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000041-92.2017.8.26.0053 - Voto n. 9.337
13
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora